Tribunal: TJDFT
Processo: 0755437-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ato infracional. Substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita. Reiteradas ocorrências disciplinares. Quadro de saúde. Incompatibilidade não demonstrada. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de substituição da internação por outra medida socioeducativa em meio aberto, em razão de seu quadro de saúde mental.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a medida socioeducativa de internação é compatível com a situação de saúde do adolescente.
III. Razões de decidir
3. Cometidas reiteradas faltas disciplinares graves durante medida de semiliberdade, deve ser mantida a substituição da medida por internação estrita, dada a inaptidão do adolescente em cumprir a medida anterior, sobretudo se demonstrado que o adolescente – que tem crises de ansiedade - está sendo tratado na unidade com medicação e psicoterapia e não há laudo médico que ateste a necessidade de tratamento em meio aberto.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 42 e 43, § 1o, II, L. 12.594/12. ECA, arts. 99 e 113.